Tribunal: TJDFT
Processo: 0734640-13.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0734640-13.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARIA DO ROSARIO NUNES APELADO: JAIR MESSIAS BOLSONARO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Diante do pedido da parte (ID 56268552) e dos documentos juntados (ID 56539852), aguarde-se para inclusão na próxima sessão presencial. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito